Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-81.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de seguro residencial cumulada com indenização por dano moral. Pretensão de ressarcimento sofrido em razão de explosão de caixa eletrônico ocorrido em agência bancária estabelecida no mesmo prédio do imóvel em tela. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Matéria de competência da E. Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de seguro residencial cumulada com indenização por dano moral. Pretensão de ressarcimento sofrido em razão de explosão de caixa eletrônico ocorrido em agência bancária estabelecida no mesmo prédio do imóvel em tela. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Matéria de competência da E. Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013 (art. 5o, III. c.c III.13). RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição para uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-81.2018.8.26.0123 -Voto no 1627
AC
Registro: 2020.0000227246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1000892-81.2018.8.26.0123, da Comarca Capão Bonito , em que é Apelante: Zurich
Santander Brasil Seguros S/A (atual denominação de Santander Brasil Seguros S/A)
Apelados: Keize Nagamati e Neide Mitsue Araki Nagamati
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U. de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-81.2018.8.26.0123 -Voto no 1627
AC
Apelação Cível no 1000892-81.2018.8.26.0123
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A (atual denominação de
Santander Brasil Seguros S/A)
Apelados: Keize Nagamati e Neide Mitsue Araki Nagamati
Comarca: Capão Bonito
Voto no 1627
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de seguro
residencial cumulada com indenização por dano moral.
Pretensão de ressarcimento sofrido em razão de explosão de
caixa eletrônico ocorrido em agência bancária estabelecida no
mesmo prédio do imóvel em tela. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. Matéria de competência da E. Subseção
de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Resolução no 623/2013 (art. 5o, III. c.c III.13). RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição para
uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado
Apelação contra sentença que julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, em relação à NEIDE MITSUE ARAKI NAGAMATI e
procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré ZURICH SANTANDER
SEGUROS S/A ao pagamento de R$ 29.596,02 em favor de KEIZE NAGAMATI.
Pela sucumbência recíproca, as partes foram condenadas
ao rateio das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada parte e aos
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.
A requerida apela buscando a reforma da sentença, sob o
argumento de que o sinistro ocorreu em imóvel não segurado. Solicita também que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-81.2018.8.26.0123 -Voto no 1627
AC
julgamento seja convertido em diligência para que sejam expedidos ofícios ao Banco
Bradesco e à Susep a fim de verificar se o banco possui seguro empresarial para a
agência que sofreu o dano.
Apelam também os autores alegando que são casados em
regime de comunhão parcial de bens, sendo o imóvel, objeto da avença, pertencente a
ambos. Pretendem o reconhecimento do litisconsórcio ativo necessário e a consequente
manutenção da parte NEIDE MITSUE ARAKI MAGAMATI no polo ativo da
demanda. Pretendem também que a requerida seja condenada ao pagamento dos lucros
cessantes, posto que o imóvel estava alugado, com contrato vigente entre 07 de
novembro de 2017 a 10 de maio de 2020. Pleiteiam ainda, o reconhecimento do dever
de indenizar pelos danos morais.
Os recursos apresentados são tempestivos, devidamente
preparados e foram respondidos.
É o relatório.
Em se tratando de demanda que versa sobre indenização
oriunda de contrato de seguro residencial, não é competente essa 8a Câmara de Direito
Privado para conhecer do recurso.
O tema se insere dentre as competências de uma das
Câmaras da d. Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5°, III.2 e III.14
da Resolução n° 623/2013 deste Tribunal
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas: (...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...) III.2 - Ações de ressarcimento por dano em prédio
urbano ou rústico; (...)
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000892-81.2018.8.26.0123 -Voto no 1627
AC
Em caso análogo, esta Câmara já entendeu:
Competência recursal - Ação de indenização - Pretensão
lastreada em contrato de seguro residencial - Matéria da competência preferencial da
Subseção III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça Precedentes -
Recurso não conhecido, com a determinação de remessa. (Apelação
no1002168-55.2016.8.26.0338, Rela Desa Clara Maria Araújo Xavier, j. 20/01/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO e determino a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Subseção
de Direito Privado III, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator